Tribunal: STF
Processo: RHC 139488
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-11
Data de publicação: 2017-09-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE PECULATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 312 E 288 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE TODOS OS DENUNCIADOS PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DE RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INDISPONIBILIDADE E DA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Esta Suprema Corte sufraga o entendimento de que o reconhecimento da nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã e se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional.



    2. In casu, os recorrentes foram denunciados pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 312 e 288 do Código Penal, tendo sido a denúncia recebida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em sessão de julgamento para a qual nem todos os denunciados foram intimados pessoalmente, embora os respectivos defensores tenham sido.



    3. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015.



    5. Agravo regimental desprovido.